Tribunal: TJES
Processo: 0006317-90.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006317-90.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS MAGNO SILVA REIS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. AFASTAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos por dois apelantes contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, rejeitou a preliminar de nulidade da prova decorrente de busca veicular e fixou penas privativas de liberdade, multa e indenização por dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca veicular realizada sem mandado judicial foi lícita diante da existência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à fração aplicada à atenuante da confissão espontânea; (iv) verificar a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (v) definir a possibilidade de manutenção da pena de multa e da condenação ao pagamento de dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca veicular é lícita quando amparada em fundada suspeita, consubstanciada na abordagem em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e na percepção sensorial do odor característico de maconha, o que configura justa causa nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244, do CPP.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão, autos de constatação e laudos toxicológicos definitivos que atestam a apreensão de maconha,
crack
e cocaína.

A autoria delitiva é demonstrada pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, aliados à confissão parcial e às circunstâncias da apreensão.

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, quando ausentes indícios de parcialidade e corroborado por outros elementos probatórios.

A pena-base pode ser legitimamente exasperada em razão do concurso de agentes, da natureza e da expressiva quantidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

Os maus antecedentes do primeiro apelante são corretamente reconhecidos diante de condenação transitada em julgado por fatos anteriores.

A atenuante da confissão espontânea deve observar, como regra, a fração de 1/6, sendo ilegal a aplicação de patamar diverso sem fundamentação concreta.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando demonstrada a dedicação dos réus a atividades criminosas, evidenciada pela apreensão de variedade de drogas, balança de precisão e material para embalo.

A pena de multa, prevista no preceito secundário do tipo penal, deve ser mantida quando fixada de forma proporcional e observada a hipossuficiência econômica do condenado.

A fixação de indenização por dano moral coletivo em crime de tráfico de drogas demanda dilação probatória incompatível com a ação penal, devendo ser afastada e relegada à esfera cível.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, 244, 387, IV e 617; CP, arts. 59 e 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 1.017.173/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no HC nº 558.505/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.08.2020; STJ, AgRg no HC nº 793.218/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023; TJES, APCr nº 0017930-29.2020.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 11.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006317-90.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MAGNO SILVA REIS, VINICIUS MAROVETA SANTOS

Advogado(s) do reclamante: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – BUSCA VEICULAR

Antes de adentrar ao mérito da causa, impõe-se a análise da preliminar de nulidade da prova suscitada pelas defesas, sob o argumento de que esta teria sido obtida mediante busca veicular realizada em desacordo com o artigo 244, do Código de Processo Penal, por ausência de fundada suspeita.

Não obstante, adianto-me em dizer que não merece acolhimento a preliminar defensiva.

Conforme se depreende dos autos, restou consignado por meio dos depoimentos prestados pelos policiais militares que a guarnição realizava patrulhamento tático no bairro Interlagos, em local conhecido como “inferninho”, ponto de intenso tráfico de drogas, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita em um veículo VW Gol, cor prata.

Durante a abordagem, os militares relataram que, ao abrirem a porta do veículo, foi possível sentir o odor característico de maconha. Ato contínuo, ao realizarem a busca no interior do automóvel, localizaram no banco traseiro, onde se encontrava o passageiro VINICIUS, uma sacola preta contendo 01 (um) tablete e mais 03 (três) pedaços de maconha, totalizando aproximadamente 1,956kg.

Dessa forma, vislumbra-se que a abordagem policial não se deu em razão de meras suspeitas, mas em decorrência de fundadas razões de que naquele local estava ocorrendo a flagrante prática do crime permanente de tráfico de drogas, tornando lícita a conduta dos militares. A presença em local de tráfico aliada à percepção sensorial do odor da droga constitui justa causa para a medida.

Assim, as circunstâncias da abordagem deixam claro que as etapas que antecederam a busca pessoal não representam o mero subjetivismo policial, eis que demonstra a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista veicular.

A jurisprudência pátria tem se posicionado pela legalidade de abordagens que são seguidas de atos investigativos ou percepções sensoriais que confirmam a suspeita. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NULIDADE. REVISTA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2º, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 2. No caso, não emerge situação excepcional a ensejar o trancamento da ação penal ou, ainda, o relaxamento da custódia cautelar, pois a abordagem foi adequadamente fundamentada no fato de o agravante conduzir o veículo em alta velocidade e tentar se evadir de blitz policial.
Apontou-se, ainda, o forte odor de maconha sentido pelos policiais quando se aproximaram do automóvel. Esses elementos são suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização da busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP e do entendimento desta Corte Superior.
3. No que diz respeito ao art. 315, § 2º do CPP, não se verifica a alegada violação ou, ainda, omissão ou negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que todas as questões necessárias para o esclarecimento da controvérsia foram analisadas e discutidas de maneira fundamentada pelo Tribunal de origem, mesmo que de maneira contrária à pretensão da defesa. 4. Agravo regimental desprovido .(AgRg no HC n. 1.017.173/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

Dessa forma, restando demonstrado que a abordagem e a revista se deram em razão de fundada suspeita da ocorrência da prática do crime permanente de tráfico de drogas, devidamente pautada em elementos concretos e objetivos, a legalidade da medida resta evidenciada.

Assim sendo, a prova obtida é perfeitamente lícita e apta a sustentar a condenação, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a análise da preliminar suscitada, passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
CARLOS MAGNO SILVA REIS
e
VINICIUS MAROVETA SANTOS
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (ID 15356090).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, que no dia 01 de setembro de 2021, por volta das 18h21, no Bairro Interlagos, em Linhares/ES, os denunciados foram flagrados em um veículo de transporte por aplicativo, próximo a local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Durante a abordagem, foram encontrados no banco traseiro do veículo 01 (um) tablete e mais 03 (três) pedaços de maconha. Ato contínuo, em diligências subsequentes, foram apreendidas na residência de terceiro e na residência do denunciado VINICIUS, respectivamente, 102 (cento e duas) pedras de
crack
, 96 (noventa e seis) buchas de maconha, 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína, 01 (uma) balança de precisão e vasto material para embalo, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Pois bem.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos núcleos descritos no dispositivo legal.

Dito isso, no caso em tela, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste, por meio do Boletim Unificado (fls. 13/17), do Auto de Apreensão (fls. 45/46), do Auto de Constatação Provisório (fls. 50/51) e dos Laudos Toxicológicos Definitivos (fls. 129/129 verso e ID 65320568), que atestaram a apreensão de maconha, crack e cocaína.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

A versão apresentada pelo acusado Carlos Magno, de que desconhecia a presença da droga por estar exercendo atividade de motorista, é pouco crível. Os policiais militares Neo Riche Rocha Gusmão e Danilo Seidel Carvalho afirmaram em juízo que o odor da maconha era perceptível ao abrir o veículo. Além disso, o próprio corréu Vinícius confessou que Bryan (Bim) já estava no carro com Carlos Magno antes de pegarem o restante da droga, o que evidencia o conhecimento do motorista sobre a empreitada.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais militares, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, fornecendo elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECER A BENESSE LEGAL COM EXTENSÃO. \[...\] 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AGRG no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) \[...\] (STJ; AgRg-AREsp 2.129.808; Proc. 2022/0148996-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que os apelantes praticavam a traficância de entorpecentes, razão pela qual não merece prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Na primeira fase, a pena-base fixada para ambos os apelantes acima do mínimo legal, fundamentada na
culpabilidade
(concurso de agentes), na
natureza
e na
expressiva quantidade
de drogas apreendidas (maconha, crack e cocaína), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. No caso de Carlos Magno, também foram considerados os
maus antecedentes
por condenação transitada em julgada.

Assentadas essas premissas, verifico que deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade quanto aos apelantes, porquanto, conforme bem pontuado na sentença, a prática do crime de tráfico de drogas em concurso de agentes evidencia a maior reprovabilidade de suas condutas, especialmente considerada a linha tênue para uma condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias consideraram, em decisão motivada, a culpabilidade exacerbada (atuação em concurso de agentes),
os maus antecedentes, a conduta social inadequada ("Trata-se de pessoa ligada ao submundo do tráfico e com alto nível de inserção criminosa, possuindo, também, laços estreitos com pessoas dedicadas ao mundo criminoso"), os motivos (pagamento de dívida com o tráfico) e as circunstâncias do delito (atividade criminosa intermunicipal, sob o uso de motocicleta e significativa quantidade de droga - 1.900 kg) - para elevar a pena-base em 6 anos de reclusão. Assim, tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, sendo um deles inclusive elencado como circunstância preponderante (quantidade de droga), e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 558.505/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Assim, mantenho a negativação da culpabilidade.

Prosseguindo, também deve ser mantido o reconhecimento dos maus antecedentes do apelante Carlos Magno, diante da existência de prévia condenação transitada em julgado por fatos anteriores (Ação Penal nº 0908359-10.2009.8.08.0030, com trânsito em julgado em 21/03/2023).

Prosseguindo, no que concerne à quantidade e natureza de drogas, valorada negativamente quanto a todos os apelantes, tem-se que com os acusados foram apreendidos
4 (quatro) tabletes de maconha, com massa total de 1.955,6 (mil novecentos e cinquenta e cinco vírgula seis) gramas; 42

(quarenta e dois) pinos

de cocaína; 102

(cento e duas) pedras

de
crack
; 96 (noventa e seis) buchas de maconha.

A esse respeito, sabe-se que o artigo 42, da Lei de Drogas, prevê que “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
”, de forma que se mostra perfeitamente idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para exasperar a pena-base dos recorrentes, que se fundou na expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos com os apelantes, o que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Quanto às circunstâncias do crime, fundamentação comum aos dois agravantes, foi indicado que “os acusados agiram com elevado grau de culpabilidade, haja vista comercializarem uma variedade de entorpecentes, ou seja, maconha, cocaína e crack, essas substância últimas cujos efeitos são altamente nocivos à saúde, conduzindo seus usuários à dependência com extrema facilidade e rapidez, além de produzirem consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, o que efetivamente constitui fundamentação idônea à elevação da pena em patamar superior”. Extrai-se dos autos que se trata de organização criminosa e, no curso da investigação, foi apreendida expressiva quantidade de drogas (mais de 15 kg de maconha e crack). (STJ. AgRg no HC 660.469/ SC, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021).

Assim, mantenho a negativação da quantidade de drogas para todos os apelantes.

Diante do exposto, não há mácula na exasperação das penas-bases dos apelantes, devendo ser mantidas as penas fixadas na sentença.

Na segunda fase da dosimetria, observo que o apelante
VINICIUS MAROVETA SANTOS
postula a readequação da fração aplicada quanto à confissão espontânea.

Sobre a temática, como sabido, quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes de pena, nosso Código Penal não fixou patamar máximo e mínimo a serem utilizados como parâmetro, razão pela qual tal escolha fica a critério do julgador, mediante discricionariedade regrada e diante do seu livre convencimento motivado.

Saliento, ainda, que embora não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso, oportunidade em que o magistrado deve fundamentar sua escolha.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas
. 2. No presente caso, conquanto parcial a confissão realizada pelos recorridos, reconhecida na decisão aqui agravada, foi utilizada a fração de 1/6, notadamente pelo teor das declarações prestadas e pelo fato de não se ter vislumbrado situação excepcional que justificasse a imposição de patamar aquém do normalmente preconizado por esta Corte em razão da referida atenuante. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.686.207; Proc. 2017/0177805-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 19/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AGRG no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). 2. Na hipótese,
a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa
. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 789.166; Proc. 2022/0387348-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023).

Assim, rememoro que não obstante a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) não seja uma imposição, o magistrado que entender por aplicar patamar diverso deve motivar de forma concreta e idônea sua decisão.

Dito isso,
in casu
, nota-se que em razão do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, o magistrado de 1º grau reduziu a pena em 06 (seis) meses de reclusão. Todavia, o Juiz
a quo
não fundamentou sua decisão, o que contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, em razão da ausência de fundamentação na sentença nesse ponto, e por não vislumbrar circunstâncias que justifiquem a aplicação de fração redutora diversa daquela recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo por acolher o pleito defensivo, e atenuar a pena em razão da atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal na fração de 1/6 (um sexto), fixando a sua pena intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Já na terceira fase da dosimetria, as defesas almejam a aplicação da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa.

Nessa senda, quanto ao apelante Carlos Magno Silva Reis, vejo que o privilégio deve ser afastado uma vez que o acusado não é mais primário,
diante de prévia condenação transitada em julgado n
a

Ação Penal nº
º 0908359-10.2009.8.08.0030
(transitada em julgado em 21/03/2023)
,
o que impede, de imediato, a concessão da referida benesse.
Nesse sentido:

[...].
5. A reincidência do réu impede o reconhecimento do tráfico privilegiado e justifica o regime prisional mais gravoso.
6. Não há ilegalidade ou teratologia a ser corrigida de ofício nesta instância. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ; AgRg-HC 878.183; Proc. 2023/0456938-7; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23/10/2024).

Assim, entendo que as provas dos autos são suficientes para evidenciar que a situação em comento não foi um ato isolado na vida do apelante Carlos Magno Silva Reis, que decerto se dedica a atividades criminosas, razão pela qual
é incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
.

Também não deve ser reconhecida a referida causa de diminuição em relação ao apelante
VINICIUS MAROVETA SANTOS
.

Nesse particular, ressalvo inicialmente que o Superior Tribunal de Justiça tem delimitado que
“
a natureza ou quantidade da droga, por si só, não são elementos suficientes para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo, especialmente quando a quantidade de entorpecente for inexpressiva.
[...]
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.602.399/MS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025)”.

Não obstante isso, reputo que há nos autos
o
utros elementos
que obstam a concessão da referida benesse, os quais
demonstram que o
s
apelante
s
se dedica
m
a atividades ilícitas.

Destaco, no ponto, que adoto o entendimento externado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de que
“
o
efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do Código de Processo Penal
. Nesse contexto, ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença.
[...]
(AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023)”.

Assim, diante do efeito devolutivo da apelação criminal e consoante autoriza a jurisprudência pátria, entendo ser o caso de manter o afastamento do tráfico privilegiado, mas por motivação distinta daquela constante na sentença. Explico.

No presente caso, depreende-se que foi apreendido
vasto material destinado ao embalo de entorpecentes e uma balança de precisão
.

A apreensão de petrechos típicos da mercancia habitual, somada ao
modus operandi
da guarda e transporte a mando de terceiros, demonstra que o apelante não se trata de traficante eventual ou ocasional. Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
RÉU QUE EXERCE O COMÉRCIO ILÍCITO COM HABITUALIDADE
. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
2. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que a variada quantidade de droga (maconha, cocaína e LSD) e a apreensão de apetrechos para embalo e venda dos entorpecentes (balança de precisão, simulacro de arma de fogo, caderno com anotações de valores, rolos de plástico filme, saco plástico tipo "zip") indicam o profissionalismo do paciente no reiterado comércio ilegal.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 793.218/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo"), bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e cadernos de anotações a respeito.
2. Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes
.
3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 4 Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Assim, mantenho o afastamento do tráfico privilegiado para ambos os recorrentes.

Prosseguindo, pugnou a defesa do apelante
CARLOS MAGNO SILVA REIS
pela redução ou isenção do pagamento da pena de multa. Sem razão ao recorrente.

Isso porque, a pena de multa se submete ao critério bifásico. Na primeira fase, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena e, na segunda fase, será fixado o valor de cada dia-multa, a partir da situação financeira do apenado.

In casu,
a quantidade de dias-multa,
s
e revela proporcional ao
quantum
de reprimenda corporal, em relação ao crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, foi levada em consideração a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, não há possibilidade de redução desta penalidade, tampouco o seu perdão.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE.
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.
[...]. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

[...].
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
[...]. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Logo, mantenho a pena de multa fixada em desfavor do apelante
CARLOS MAGNO SILVA REIS
.

Por fim, a defesa pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de dano moral coletivo.

Sobre o tema, o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

No entanto, a fixação de indenização por danos morais coletivos em sede de ação penal, especialmente em crimes de perigo abstrato e com vítimas difusas como o tráfico de drogas, é matéria de alta complexidade.

Embora seja inegável o prejuízo que tal delito acarreta à sociedade, a mensuração desse dano e a fixação de um
quantum
indenizatório demandam uma dilação probatória específica, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que, via de regra, não ocorre no bojo do processo criminal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a discussão acerca dos danos morais coletivos deve ser relegada à esfera cível, por ser o âmbito adequado para a devida apuração e quantificação dos prejuízos. Confira-se:

APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...] 4. Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que, muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sem olvidar de que o C. STJ (RESP 1585684/DF) tem afirmado ser possível a fixação, pelo juízo criminal, um valor mínimo a título de indenização por danos morais, - e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido –, quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001720-97.2020.8.08.0035; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Dessa forma, vislumbro ser descabida a condenação dos apelantes ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos, devendo tal pleito ser buscado, se for o caso, na via processual adequada.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para aplicar a fração de 1/6 quanto à atenuante da confissão espontânea para o apelante
VINICIUS MAROVETA SANTOS,
redimensionando a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, bem como para afastar a condenação ao pagamento de dano moral coletivo quanto a ambos os apelantes, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 20 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)